Tribunal: STF
Processo: Rcl 56953
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Luiz Carlos de Siqueira em face de decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Aparecida, proferida nos autos do Processo 1002285-93.2022.8.26.0028. 



    Na petição inicial, o reclamante, prefeito do Município de Aparecida-SP, alega, em suma, violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal, diante da determinação de suspensão das nomeações de servidores comissionados, com base na Lei Municipal 4.472/2022.



    O seguinte contexto fático consta dos autos:



    “O Poder Executivo Municipal era regido em sua estrutura de cargos e salários, pelas regras fixadas na Lei Municipal n. 2.451/2020, lei que foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade Processo nº 2182769.93.2021.8 .23.0000, que tramitou pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Nos autos da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade foi proferida decisão final por maioria de votos, pela inconstitucionalidade parcial, nos seguintes termos:



    (…)



    Após, o transito em julgado da ADIN n. 2182769.93.2021.8.26.0000 – TJ/SP, iniciou-se o prazo fixado pela modulação da decisão, ou seja, 120 (cento e vinte) dias a contar do julgamento. 



    (...) 



    Douto Ministro, após estudos e discussões internas, o Poder Executivo encaminhou ao Poder Legislativo o Projeto de Lei n. 061/2022, posteriormente substituído pelo Projeto de Lei n. 071/2022, substituição que visava atender solicitação do Ministério Público de Primeira Instância (conforme narra o próprio autor da ação civil pública). 



    Referido projeto de lei, após, a devida discussão, analise, e aprovação por parte do Poder Legislativo, com apresentação de 04 (quatro) emendas, foi posteriormente sancionado pelo Chefe do Poder Executivo, tornando-se assim, a Lei Municipal n. 4.472/2022. 



    (…)



    Ocorre que, a Representante do Ministério Público de Primeira Instância, inconformada com a aprovação do Projeto de Lei n. 071/2022, convertido na Lei Municipal n. 4.472/2022, e agindo de forma ilegal e abusiva, propôs Ação Civil Pública visando à suspensão das portarias de nomeação, ato este ilegal, pois, padecer de falta de previsão legal, visto que, a Legislação Municipal encontra-se em plena eficácia e vigência. 



    (…)



    Porém, para surpresa da reclamante e em total afronta a legislação vigente, o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Aparecida, concedeu liminar, sem qualquer fundamento jurídico, sem apontar quais artigos de lei seriam em tese inconstitucionais, além de ser juízo incompetente para proferir decisão em face da análise abstrata de lei, com viés de inconstitucionalidade”. (eDOC 1, pp. 2-4) 



    Diante disso, aduz o reclamante que “[a] exoneração de todos os comissionados, em absurdo prazo de 02 (dois) dias, levará a paralisação de serviços importantes, e o que é pior, paralisação e exoneração lastreada em decisão flagrantemente inconstitucional e ilegal, pois, afronta a Cláusula de Reserva de Plenário, fixada no Artigo 97, da Constituição Federal, Súmula Vinculante 10 do S.T.F, e artigo 13, alínea “d”, do Regimento Interno do TJ/SP”. (eDOC 1, p. 5)



    Argumenta, ainda, que “cabe unicamente representar ao Procurador Geral de Justiça, mas jamais, usar indevidamente Ação Civil Pública para burlar o sistema legal, e ofender de forma direta a Cláusula de Reserva de Plenário, fixada pela Constituição Federal, e Súmula Vinculante n. 10, deste Egrégio Tribunal Superior”. (eDOC 1, p. 11)



    Assevera, no mais, que “a ilegalidade é tamanha e tão afrontosa, que o Ministério Público em sua peça inaugural alega a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.4.472/2022, porém, para burlar o sistema legal e afrontar decisão deste Egrégio Tribunal e Súmula Vinculante 10, do S.T.F., faz pedido para suspender portarias de nomeação/renomeação, ou seja, busca ilegalmente suspender portarias administrativas expedidas com fulcro em lei municipal válida, vigente, e com plena eficácia”. (eDOC 1, p. 14) 



    Nesses termos, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação, mantendo, assim, a validade, eficácia e vigência da Lei Municipal 4.472/2022.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ressalto que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    Na espécie, o reclamante sustenta que o Magistrado de primeira instância teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao deferir medida liminar para suspender nomeações de servidores comissionados, com base na Lei Municipal 4.472/2022. 



    Eis o teor da decisão ora reclamada, proferida pelo juiz de primeiro grau:



    “A probabilidade do direito alegado restou demonstrada. O Tribunal de Justiça reconheceu inconstitucionalidade de norma municipal que criou cargos comissionados sem função de chefia, assessoramento ou direção. 



    Caberia ao município cumprir a decisão judicial exonerando os servidores e editar nova lei sem os vícios de inconstitucionalidade. 



    No entanto, o município optou por criar nova lei inconstitucional com a finalidade de driblar o anterior reconhecimento de inconstitucionalidade. 



    Foram ciados cargos com atribuições incompatíveis com função de chefia, assessoramento ou direção. 



    A criação de vários cargos de chefia, assessoramento ou direção em cadeia evidencia absoluta falta de poder decisório na ponta da cadeia, que exerce função técnica ou burocrática. Especialmente em município de pequeno porte. 



    Devemos reconhecer inconstitucionalidade da nova norma de forma incidental e tronar nula a portaria de nomeação.



     O risco de dano restou demonstrado pelo prejuízo ao erário e a dificuldade de reparação do dano. 



    Não existe risco à continuidade do serviço público porque as nomeações são recentes. 



    Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para suspender a nomeação de servidores com base na Lei 4472/2022 e impedir novas nomeações com base na norma fixando prazo de 2 dias para cumprimento, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 ao chefe do Poder Executivo, limitada a R$ 1.000.000,00. 



    O valor da multa diária leva em consideração o possível prejuízo ao erário e a competência do Chefe do Executivo para cumprir a decisão judicial”. (eDOC 8; grifei)



    Ora, a Súmula Vinculante 10, a qual o reclamante alega ter sido violada, possui a seguinte redação:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Observa-se que a referida súmula vinculante tem sua aplicação direcionada aos casos em que órgão fracionário de Tribunal, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de norma jurídica, afasta sua aplicação, no todo ou em parte, sem a devida observância da denominada “cláusula de reserva de plenário” (art. 97 da CF de 1988). 



    Assim, aplica-se a regra da reserva de plenário aos tribunais que, ao declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, somente estão autorizados a fazê-lo pelo voto da maioria absoluta dos membros integrantes do Tribunal, reunidos em sessão plenária ou, onde houver, no respectivo órgão especial. Nesse sentido, os seguintes precedentes: RE 482.090, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe 13.3.2009; AI-AgR 577.771, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2008; e RE 240.096, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1999.



    Nesses termos, referido dispositivo não se aplica a julgamento de competência não colegiada, como ocorre no presente caso, em que o ato reclamado se trata de decisão monocrática proferida por órgão singular de primeira instância. 



    Assim, na presente hipótese, inexiste ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10 deste STF.



    Igualmente, os demais paradigmas invocados pelo reclamante não são aptos a legitimar o ajuizamento de reclamação constitucional, porque não caraterizam decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Em caso análogo ao dos autos, cito as seguintes monocráticas: Rcl 25.455, DJe 21.11.2016, e Rcl 25.457, DJe 21.11.2016, ambas de relatoria do Min. Teori Zavascki.



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. Atuação de órgão singular de primeira instância do Poder Judiciário. Súmula Vinculante nº 10. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF). 2. A Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 17.150 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.6.2014; grifei)



    “RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO MONOCRÁTICA EM ADI ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INOCORRÊNCIA. A decisão monocrática do relator exarada em sede de tutela de urgência em ação direta de inconstitucionalidade estadual não se submete à cláusula da reserva de plenário albergada no art. 97 da Lei Fundamental. Precedentes. O relator atua, em tal hipótese, considerado o periculum in mora, como longa manus do próprio órgão pleno competente para a declaração da inconstitucionalidade, a cujo referendo, de qualquer sorte, submetida a decisão monocrática. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl-AgR 11.768, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2016; grifei)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÕES SINGULARES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Decisões monocráticas, no exercício de competência singular, seja em primeiro grau ou segundo grau, não se sujeitam à Cláusula de Reserva de Plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição Federal. 2. Conforme reiterada jurisprudência da CORTE, ‘a Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância’ (Rcl 17.150 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 02-06-2014). No mesmo sentido: Rcl 25457 AgR (de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2017). 3. Quanto à atuação singular de juízo de segundo grau, esta CORTE também já decidiu que ‘o indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo’, havendo, nesses casos ‘desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República’ (Rcl 10864 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/3/2011). 4. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.631 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2022)



    Saliento, ainda, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Sobre o tema, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019) 



    Desse modo, inadmissível a presente reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente